Tribunal: TJMT
Processo: 0007096-97.1999.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007096-97.1999.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 43.815.158/0001-22 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0343-31 (EMBARGANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (EMBARGANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (EMBARGANTE), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (EMBARGANTE), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.323.908-15 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (EMBARGANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), AMALIA CURVO DE CAMPOS - CPF: 594.560.191-87 (EMBARGANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA CURVO DE CAMPOS - CPF: 594.560.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 43.815.158/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (EMBARGADO), ANDRE COATES FURQUIM WERNECK - CPF: 136.679.647-06 (ADVOGADO), JOSE BENTO VASCONCELLOS ARMOND - CPF: 058.842.377-74 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO
DECISUM
NO DJEN. ACESSO AOS AUTOS, PORÉM SEM CONSULTA À DECISÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. CLARO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE (ART. 1.022 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, em Apelação Cível, reconheceu a violação à coisa julgada material formada na sentença proferida nos Embargos à Execução e, por conseguinte, extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O embargante aponta omissões no julgamento, referentes à autonomia da confissão de dívida, à existência de coisa julgada superveniente e à preclusão consumativa de matérias já decididas. Pleiteia a integração do aresto para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a Câmara julgadora foi omissa quanto à interpretação da coisa julgada estabelecida nos Embargos à Execução, quanto à alegada coisa julgada superveniente decorrente de homologação do valor exequendo e quanto à preclusão consumativa de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ficou evidenciada a ciência inequívoca do embargante em momento anterior à publicação no
DJEn
, razão pela qual foi rejeitada a preliminar de intempestividade arguida pelo embargado.

O órgão colegiado enfrentou expressamente a arguição de violação à coisa julgada, ao reconhecer que a ausência dos contratos indispensáveis à fase de liquidação configurou descumprimento da sentença proferida nos Embargos à Execução, impedindo a apuração do
quantum
debeatur
.

Não há omissão quanto à suposta formação de nova coisa julgada, pois o aresto examinou a matéria, ficando consignado que eventual homologação de valores desacompanhada dos contratos essenciais não supre os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

A questão da preclusão consumativa de matéria de ordem pública foi devidamente tratada, ao se afirmar que a autoridade da coisa julgada material prevalece sobre a preclusão, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Os Embargos de Declaração foram opostos com o objetivo de rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados, sem a devida demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, em desconformidade com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do caso, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento de violação à coisa julgada material impede a homologação de cálculos que desconsideram os critérios fixados na sentença executada.

A preclusão processual não prevalece sobre a autoridade da coisa julgada material, cuja preservação é imprescindível à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação do embargado para reconhecer a violação à coisa julgada material estabelecida na sentença proferida nos Embargos à Execução n. 412/1999, e, por conseguinte, extinguiu a Execução de Título Extrajudicial n. 0007096-97.1999.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A embargante aponta omissão no aresto ao não considerar que a sentença proferida nos Embargos à Execução não determinou a liquidação do débito com base nos contratos subjacentes à Confissão de Dívida, mas apenas a readequação dos critérios de cálculo previstos nesse título, que é autônomo e desvinculado dos instrumentos que lhe deram origem.

Argumenta que ficou expressamente consignado na referida sentença que a ausência das avenças anteriores não gerou prejuízo aos embargantes.

Ressalta que
“o termo “revisão”, adotado pela sentença dos Embargos à Execução e repetido reiteradas vezes no acórdão embargado, não se refere, nesse contexto, aos instrumentos contratuais em si. Refere-se, na verdade, às obrigações dele decorrentes”.

Destaca também que o órgão colegiado desconsiderou a existência de coisa julgada material posterior ao trânsito em julgado dos Embargos à Execução, em virtude da preclusão do direito do embargado de impugnar os cálculos apresentados nos autos, uma vez que não foi provido o Agravo de Instrumento n. 43603/2015, em que se reconheceu a desnecessidade de exibição dos pactos originários, conforme já assentado no Agravo de Instrumento n. 8784/2012.

Assinala, portanto, que, havendo conflito entre decisões transitadas em julgado, deve prevalecer a mais recente, consoante jurisprudência do STJ.

Por fim, anota que não é admissível a rediscussão de matéria já enfrentada e rejeitada no processo, mesmo que se cuide de questão de ordem pública, por estar sujeita à preclusão consumativa.

O embargado, em contraminuta, suscita preliminar de intempestividade dos Embargos e, no mérito, pede que sejam rejeitados (Id 279612876).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

O embargado alega que o embargante teve ciência inequívoca do acórdão em 20-3-2025, momento em que um de seus advogados teria acessado os autos pelo sistema PJe, conforme lançamento disponível na aba “acesso de terceiros”. Sustenta, portanto, que o termo inicial do prazo recursal deve ser essa data, e não a da publicação do aresto no DJEn, ocorrida em 21-3-2025.

Porém, na aba “intimações” não há registro de consulta à decisão agravada em 20-3-2021. Confira-se:

Assim, não há como reconhecer a ciência inequívoca antes da publicação no DJEN.

O artigo 231, V e VII, do CPC enuncia o seguinte:

“
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

V -
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica
;

VII -
a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico
”.

E o art. 5º, §1º, da Lei 11.419/2006, preceitua:

“
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação
no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
”.

Dessa forma, não há prova inconteste de que houve ciência efetiva do conteúdo do acórdão, motivo pelo qual não se pode considerar o dia 21-3-2025 como termo inicial do prazo recursal, como afirma o embargado.

Assim, a contagem deve ocorrer a partir da publicação do acórdão no DJEn, em 21-3-2025 (sexta-feira), com o prazo começando no primeiro dia útil seguinte, 24-3-2025 (segunda-feira), e encerrando-se em 28-3-2025, data em que foram opostos os presentes Embargos, tempestivamente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – (...) – IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECISUM NO DJEN – ACESSO AOS AUTOS, PORÉM SEM CONSULTA À DECISÃO –
CAUÇÃO PARA DEFERIMENTO DE PENHORA NA EXECUÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA NO CPC – MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO JUÍZO DA CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”
. (TJMT, N.U 1017317-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 4-10-2023, DJE 6-10-2023).

Posto isso,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

O embargante alega omissão da Câmara julgadora por não ter considerado que a sentença proferida nos Embargos à Execução não determinou a liquidação do débito com base nos contratos originários da Confissão de Dívida, limitando-se, ao contrário, à readequação dos critérios de cálculo constantes na própria Confissão, que possui autonomia em relação aos contratos anteriores, destacando, ainda, que a ausência desses instrumentos não lhe causou prejuízo (ao embargante), e que o termo “revisão”, empregado na decisão, refere-se unicamente às obrigações decorrentes da Confissão de Dívida, e não aos contratos pretéritos.

No entanto, constou de forma clara no acórdão o conteúdo do dispositivo da sentença proferida nos Embargos à Execução, que foram parcialmente acolhidos para permitir a
revisão de todos os contratos firmados, inclusive o de renegociação da operação de crédito.
Determinou-se, ainda, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, a manutenção dos juros moratórios nesse mesmo percentual, a exclusão da capitalização de juros e da comissão de permanência, a fixação da multa moratória em 2% e a correção monetária pelo INPC,
cuja apuração deveria acontecer na fase de liquidação da sentença
(Id 254584214 - Pág. 7).

Ambas as partes interpuseram Apelação (n. 53762/2007), sendo parcialmente provida a do exequente, para afastar a limitação dos juros remuneratórios e determinar a atualização do débito pela TR, e negado provimento integralmente à do executado (Id 254584247 - Pág. 2).

Importante, destacar trechos do voto proferido no julgamento da Apelação n. 53762/2007, com o objetivo de refutar a arguição do embargante de que “
o próprio acórdão da apelação nos Embargos à Execução, que o acórdão embargado alçou à condição de pedra angular, reconheceu justamente O CONTRÁRIO do que disse o acórdão aqui embargado — i.e., que “A AUSÊNCIA DOS CONTRATOS NÃO TROUXE PREJUÍZO AOS EMBARGANTES” (ID. 254586679)”.

(
Sic
Id 277906383 - Pág. 3).

O primeiro ponto analisado naquela Apelação foi justamente a alegada impossibilidade de revisão dos contratos que originaram a Confissão de Dívida (tese que foi afastada), como se vê abaixo:

Em seguida, o órgão colegiado concluiu que a ausência dos contratos não gerou prejuízo ao embargante na apreciação do seu pedido de exclusão da capitalização de juros, uma vez que, não comprovada a previsão expressa (ônus que incumbia ao Banco), tal cobrança deveria ser excluída do cálculo do débito:

O embargante argumenta que o aresto impugnado não levou em conta que, após o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução, sobreveio decisão homologatória do valor da dívida executada, também transitada em julgado, o que teria formado nova coisa julgada quanto à liquidez do título.

Diz que referida homologação se deu após o não provimento do Agravo de Instrumento n. 43603/2015, no qual teria sido reconhecida a desnecessidade de apresentação dos contratos originários, com amparo no entendimento firmado no Agravo de Instrumento n. 8784/2012. Por conseguinte, embora se trate de matéria de ordem pública, estaria sujeita à preclusão consumativa.

Todavia, esta Câmara consignou que, “
No julgamento do Agravo de Instrumento n. 8784/2012, determinou-se que os cálculos fossem realizados com base nos documentos anexados aos autos, não no sentido de considerá-los suficientes, mas sim de reconhecer a preclusão do credor quanto à juntada dos contratos indispensáveis à liquidação da sentença. Confira-se (id 254584327 - Pág. 7)
”.

Ressaltou, ademais, que essa questão foi apontada pelo perito desde o início, o qual, ao elaborar os cálculos, já havia advertido sobre a impossibilidade de se cumprir com exatidão a coisa julgada material. Porém, sua observação foi injustificadamente desconsiderada no processo, e os atos de expropriação do patrimônio prosseguiram, mesmo diante da incerteza quanto ao valor realmente devido.

Como os cálculos foram confeccionados em desconformidade com a coisa julgada material estabelecida nos Embargos à Execução, e ante a inércia do credor em atender à ordem judicial de anexar os contratos indispensáveis à apuração da obrigação pecuniária, impõe-se o reconhecimento da violação à
res judicata
,
matéria insuscetível de preclusão
.

Desse modo, não se pode acolher a alegação do embargante quanto à existência de coisa julgada “superveniente”, visto que esta recai sobre atos instrutórios, incapazes de substituir os elementos essenciais à formação do título executivo, os quais devem obedecer fielmente à sentença exequenda.

Por conseguinte, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade desta via processual.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é necessária a presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025